Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709301-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CIRILO PEREIRA LUZ RECORRIDO: THULLIO GILCIVAN DA SILVA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. ARTISTA MUSICAL. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. REVOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OBSERVÂNCIA PELO AUTOR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL DO CANTOR. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir rescisão do contrato senão preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 1.1. No caso, ao requerer a aplicação da cláusula penal, resta claro que o autor efetivamente considerou rescindido o contrato a partir do momento em que houve a assinatura com a Ultra Produções e Eventos. 2. Segundo o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, o contratante tem o dever de agir com honestidade e lealdade com a outra parte da relação contratual, com adoção de padrão de conduta ética. 2.1. Na espécie, infundada a alegação do autor de que foi surpreendido com a transferência da gestão da carreira do cantor mediante contrato de cessão com a Ultra Promoções e Eventos, uma vez que, do cotejo detido dos autos, conclui-se que participou ativamente da negociação. 3. O contrato celebrado com a Ultra Promoções e Eventos previu cláusula de exclusividade para operar com a marca “Thullio Milionário”, evidenciado que ambos os contratos tratam do gerenciamento e assessoramento relacionados à atividade empresarial do artista e ficando claro, dessa forma, que possuem a mesma natureza, configurando a revogação tácita do contrato anterior. 4. A cessão de direitos relativa ao agenciamento e representação da carreira artística do réu foi facultada ao autor, na Cláusula Nona do contrato firmado entre os litigantes, que previu a sub-rogação dos direitos e obrigações por terceiro. 4.1. Diante desse cenário, não há como reconhecer que o réu deu causa à inexecução do contrato, pois, ao que indicam as provas dos autos, a realização de negócio jurídico com a Ultra Promoções se deu de forma consensual, não havendo falar, consequentemente, em incidência de cláusula penal. 5. Em contratos atípicos de agenciamento de carreira artística, como o caso dos autos, o risco da atividade econômica desempenhada recai sobre os investidores, no caso, o autor, comumente denominado de “empresário”. 5.1. In casu, não se verifica a existência de ganhos obtidos pelo apelado com a atividade musical, no período compreendido entre 12/03/2018 e 19/03/2019, não adimplidos, ressaltando-se que, conforme se extrai do ajuste, nesse período cabia ao autor a arrecadação e o controle dos recursos financeiros recebidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 422, 473, 607, e 884, todos do Código Civil, defendendo a incidência da cláusula penal, em caso de inadimplemento ou descumprimento parcial de uma obrigação avençada. Assevera que mesmo sem a rescisão formal do contrato, a exclusividade nele prevista teria sido violada, justificando a aplicação da referida cláusula penal. Aduz que o contrato de prestação de serviços não foi extinto, pois não houve rescisão formal, inadimplemento ou qualquer outra causa que pudesse encerrar o negócio; c) artigos 80, 81 e 336, todos do CPC, pois a parte ora recorrida teria tentado ludibriar o juízo. Argumenta haver prova documental de que ainda se mantém na relação jurídica tendo, consequentemente, direito ao recebimento de valores. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 408, 422, 473, 607, 884, todos do Código Civil, 80, 81 e 336, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: (...) a alegação de que o contrato perdurou até 12/03/2023 não é compatível com a pretensão de recebimento de multa, prevista para a rescisão antecipada do contrato, de modo que, para compatibilizar o pleito com a causa de pedir deve-se estabelecer que o proveito financeiro decorrente do contrato ao que alega ter direito, ficou limitado ao período compreendido entre 12/03/2018 e 19/03/2019, de forma que eventual incidência de multa deveria incidir sobre os ganhos correspondente ao período de 12 (doze) meses anteriores a 19/03/2019 (...) diante de todo esse cenário, não há como reconhecer que o réu/apelado deu causa à inexecução do contrato, pois, ao que indicam as provas dos autos, a realização de negócio jurídico com a Ultra Promoções se deu de forma consensual. Consequentemente, não há falar em incidência de cláusula penal. Gize-se que a prova oral produzida nos autos não trouxe nenhum elemento capaz de corroborar as alegações do autor/apelante (...) Ficou evidenciado, portanto, que no período de vigência do contrato o autor/apelante detinha o controle de todas as finanças relativas à atividade artística do réu/apelado, com prerrogativa de retenção de sua remuneração e de despesas do contrato (ID 69277329). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029